Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-56.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DESPACHO Há previsão expressa quanto à obrigatoriedade de recolhimento do preparo na interposição de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados, consoante disposto no art. 71, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais, havendo guia específica para tanto no Sistema de Custas Judiciais do TJDFT. O preparo é requisito de admissibilidade e a ausência de seu recolhimento, bem como da respectiva comprovação do pagamento, importa no não conhecimento do recurso, não sendo aplicável o disposto no art. 1.007, § 2o, do CPC no âmbito dos Juizados Especiais (inteligência do Enunciado no 80 do FONAJE). Nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: [...] Contudo, razão não lhe acompanha. O item 4 do acórdão é expresso quanto ao fundamento do não conhecimento do Agravo de Instrumento ante o não recolhimento do preparo do recurso, porque juntada guia de pagamento referente a Recurso Inominado, e não a Agravo de Instrumento, e que há diferença de valores entre um e outro preparo. Com efeito, Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007, do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui norma própria sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 ? RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885 ? PE, Relator Min. João Otávio de Noronha). 4. Nesse quadro, ausente o pressuposto processual necessário à admissibilidade do Agravo de Instrumento, prejudicada a análise do mérito do referido recurso. [...] 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. (Acórdão n.1078176, 07009689020178079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/02/2018, Publicado no DJE: 08/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intime-se a parte recorrente para acostar aos autos o comprovante do pagamento do preparo, uma vez que o documento de ID 30906004 não correponde ao recolhimento do valor constante na guia de ID 30906003, sob pena de não conhecimento do recurso. Concedo para tanto o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. CARLOS MARTINS Juiz Relator